Tribunal: STF
Processo: ARE 1165346
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. TRIBUTÁRIO. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE RECEITA BÔNUS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 636/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Nos termos da jurisprudência da Corte, é inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).



    III - Dissentir dos fundamentos adotados pelo acórdão recorrido demandaria a reinterpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei 8.725/2003, do Município de Belo Horizonte), o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.